Tribunal: TJMT
Processo: 1007868-47.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007868-47.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/Importação, Exclusão - ICMS]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCOS MARTINS MONTAZOLLI EIRELI - EPP - CNPJ: 37.476.066/0001-62 (APELADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), JOSIELE AMORIM VICENTE - CPF: 024.147.711-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO — COBRANÇA DE ICMS EM DUPLICIDADE — RESTITUIÇÃO — IMPOSIÇÃO -
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - LEI ESTADUAL N. 7.098/98 E 7900/03 - SÚMULA 162 DO STJ - JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ -
FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — SOMENTE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 4º, II, CPC —
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA — RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez comprovada a tributação indevida, os valores recolhidos impropriamente pelo Fisco devem ser restituídos pelo mesmo índice de correção que a Fazenda Pública Estadual utiliza para corrigir seus créditos tributários, que, na espécie, refere-se ao IGP-DI, conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03, incidentes a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula n. 162 do STJ.

Os juros moratórios, na repetição de indébito de natureza tributária, são devidos na ordem de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula n. 188 do STJ.

Os honorários advocatícios, nos processos em que a sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 43984972) que, proferida em
ação anulatória c/c repetição de indébito
ajuizada por
Marcos Martins Montazolli Eireli
contra si, julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a ilegalidade da cobrança do demonstrativo nº 999/02.048.294-55, e condenou o apelante à restituição dos valores compensados a maior no processo nº 32592/2016, nos termos do artigo 167, do CTN, a ser apurado em liquidação de sentença.

Aduz que a sentença deve ser reformada porquanto apesar de não discordar que o apelado foi cobrado em duplicidade, “
não houve pagamento em duplicidade; houve apenas o início do processo de compensação, que não chegou ao fim
”.

Relata que “
o valor exigido dentro do processo de compensação foi inferior à quantia requerida pelo demandante
”, ainda, “
parte desses recursos, consoante se vê no próprio discriminativo trazido aos autos pelo autor, pertencem ao Município onde ocorreu a transação, sendo ilegítimo o Estado para restituir quantia que a si não pertence
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada e julgados improcedentes os pedidos iniciais da ação originária, alternativamente, seja a sentença reformada para condenar o Estado apenas à restituição dos valores constantes no documento de adesão.

Contrarrazões (Id. 43984975).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público no feito (Id. 47080991).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 29 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 43984972) que, proferida em
ação anulatória c/c repetição de indébito,
ajuizada por
Marcos Martins Montazolli Eireli
con
tra si, julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a ilegalidade da cobrança do demonstrativo nº 999/02.048.294-55, e condenou o apelante à restituição dos valores compensados a maior no processo nº 32592/2016, nos termos do artigo 167, do CTN, a ser apurado em liquidação de sentença.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

“(...)
Conforme se extrai da documentação acostada, a Requerente comprovou o pagamento do tributo anteriormente (ID nº 2975388), bem como comprovou a compensação do novo crédito tributário constituído sob o mesmo fato gerador, fazendo jus, portanto, à restituição do indébito quanto à quantia despendida.

Daí porque se impõe a procedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para declarar a ilegalidade da cobrança do demonstrativo nº 999/02.048.294-55, bem como para condenar o Requerido à restituição dos valores compensados a maior no processo nº 32592/20162, nos termos do art. 167 do CTN, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, devendo incidir juros e correção monetária no percentual estabelecido pela taxa SELIC a partir desta data, por ser tratar de natureza tributária, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.
(...)”. (Id. 43984972).

O apelo ora analisado se resume em verificar se, de fato, assiste direito ao apelado à restituição dos valores pagos a maior no processo de compensação tributária nº 32592/2016, no valor de R$15.322,27 (quinze mil, trezentos e vinte e dois reais, e vinte e sete centavos), bem como a declaração de ilegalidade da cobrança correspondente, decorrente do demonstrativo nº 999/02.048.294-55.

Pois bem.

Extrai-se dos documentos anexados aos autos que, de fato, o apelado realizou a compensação de crédito (Id. 43984954), decorrente de cobrança por não pagamento de ICMS já pago por ele, inclusive admitido pelo próprio apelante por meio da SEFAZ, que reconheceu a necessidade de devolução do valor recolhido pelo DAR nº 999/03.705.108-03 (Id. 43983536), pois o apelado já havia pago o ICMS referente à nota fiscal nº 9068 no DAR nº 999/02.048.294.55 (Id. 43983533).

Isso porque o apelado realizou o pagamento relativo ao ICMS, o qual foi exigido no Demonstrativo nº 999/02.048.294-55, na data de 11/02/2008, referente à nota fiscal nº 9068 (Id. 43983532). Ocorre, que o apelante realizou novamente o lançamento do ICMS decorrente da mesma nota fiscal (Id. 2975541), culminando no lançamento do débito em dívida ativa, consoante se verifica da Certidão de Dívida Ativa nº 201414952 (Id. 43984954).

Assim, não assiste razão ao apelado, pois restou cabalmente demonstrada a cobrança em duplicidade do tributo, não havendo que se falar em determinação de restituição do que não foi ainda recolhido ante a interrupção do processo de compensação, pois a sentença condenou o apelante “
à restituição dos valores compensados a maior no processo nº 32592/20162, nos termos do art. 167 do CTN, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença”,
logo, o que será devolvido será verificado em liquidação de sentença.

Em reexame, quanto à atualização da condenação, a Lei Estadual n. 7098/98 consolida normas referente ao Imposto sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, trazendo em seu art. 42, disposição dada pela Lei 7900/03, que os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal são corrigidos pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas.

Vejamos:

"
Art. 42 Os débitos fiscais decorrentes do não-recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua.

§ 1º A correção monetária será efetuada com base nos coeficientes em vigor no mês em que deva ocorrer o pagamento do débito fiscal, considerando-se, para todos os efeitos, como termo inicial, o mês em que houver expirado o prazo normal para recolhimento do tributo.

§ 2º Os coeficientes relativos a determinado mês serão calculados com base no IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no mês anterior, qualquer que seja o seu respectivo período de referência
."

Por seu turno, o art. 44 do mesmo diploma legal, dispõe que os valores de imposto não integralmente pagos nos prazos legais serão acrescidos de juros de mora equivalente a 1% (um por cento) ao mês.
In verbis
:

"
Art. 44 Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento e reparcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração.

§ 1º Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento do tributo e serão calculados sobre o respectivo valor corrigido monetariamente.

§ 2º Em caso de parcelamento ou reparcelamento, o valor de cada parcela mensal será acrescido dos juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês calendário.

§ 3º Os juros de mora, seja qual for o motivo determinante da inadimplência, serão aplicados sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis ou de quaisquer outras medidas de garantia previstas na legislação tributária
."

O STJ, no julgamento do Tema 905 estabeleceu que nas condenações judiciais de natureza tributária, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.

In casu
, não é possível verificar qual o índice de juros e correção utilizado pelo fisco para cobrar o crédito, que deverá ser verificado na liquidação de sentença e obedecer a legislação de regência acima citada.

Desse modo, com a existência de legislação específica a orientar a utilização do Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI para correção monetária e os juros no patamar de 1% ao mês, deve a sentença ser corrigida neste ponto para se adequar a legislação.

Quanto ao termo inicial da atualização monetária e dos juros moratórios, deve, no caso, incidir o disposto nas Súmulas 162 e 188 do STJ, in verbis:

"
Súmula 162 - Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
.”

"
Súmula 188 - Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
.”

Assim, a correção monetária deverá incidir a partir do pagamento indevido e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença.

Nesse sentido é o recentíssimo julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – REJEITADA – EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS DE CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – ILEGALIDADE – IMPOSTO DEVIDO NA ORIGEM – PRECEDENTES DO STF – ADI 4628/DF – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - SÚMULA 162 DO STJ - JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DO ENTE FEDERATIVO – LEI N. 7.603/2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

O recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidor final residente em outro Estado da federação, se faz no de origem pela alíquota interna.

Tendo sido comprovada a tributação indevida, os valores recolhidos impropriamente pelo Fisco devem ser restituídos pelo mesmo índice de correção que a Fazenda Pública Estadual utiliza para corrigir seus créditos tributários, que, na espécie, refere-se ao IGP-DI, conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03, incidentes a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula n. 162 do STJ.

Os juros moratórios, na repetição de indébito de natureza tributária, são devidos na ordem de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula n. 188 do STJ.

No que tange à fixação dos honorários sucumbenciais, do mesmo modo, deve ser modificado, pois nos casos de vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, II, CPC,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”. (Destaquei)

Assim, a definição do percentual a ser aplicável para a fixação dos honorários advocatícios somente ocorrerá após a liquidação da sentença, cujo resultado líquido e certo será eventualmente apurado, possibilitando a aplicação dos percentuais elencados nos incisos I a V, do §3º, do mesmo dispositivo legal mencionado.

Com essas considerações, e verificado que o apelado/interessado tem o direito à devolução dos valores recolhidos em duplicidade pelo pagamento do ICMS, com a devida atualização, a retificação da sentença se faz necessária apenas nos pontos levantados em reexame, quais sejam, o índice de correção monetária aplicável para correção da condenação e os honorários advocatícios que devem ter seu percentual definido quando da liquidação do julgado.

Nestes termos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em reexame,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, apenas para determinar que no tocante à atualização da condenação, a correção monetária da repetição de indébito se utilize como base o Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, a partir do pagamento indevido, e, para juros de mora o patamar de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, e a definição do percentual a ser aplicável para a fixação dos honorários advocatícios ocorra apenas após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021